Tribunal: TJES
Processo: 5004329-12.2022.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004329-12.2022.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ELIANA LIMA MINCHIO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária decorrente da r. sentença proferida pelo
Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares
(id 6324993) que, apreciando o presente Mandado de Segurança, impetrado por
ELIANA LIMA MINCHIO
contra ato praticado pela Superintendente Regional de Educação de Linhares e outros, concedeu a segurança pleiteada, determinando à autoridade impetrada que se abstenha de cessar o contrato administrativo da impetrante em razão da falta de comprovação de credenciamento da instituição que emitiu o certificado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, nível de especialização em História do Brasil.

Não houve a interposição de recurso de apelação voluntário.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de remessa necessária decorrente da r. sentença proferida pelo
Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares
(id 6324993) que, apreciando o presente Mandado de Segurança, impetrado por
ELIANA LIMA MINCHIO
contra ato praticado pela Superintendente Regional de Educação de Linhares e outros, concedeu a segurança pleiteada, determinando à autoridade impetrada que se abstenha de cessar o contrato administrativo da impetrante em razão da falta de comprovação de credenciamento da instituição que emitiu o certificado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, nível de especialização em História do Brasil.

Devidamente intimadas da sentença, as partes não interpuseram recurso.

Assim, os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça por força do reexame necessário da sentença, conforme dicção do art. 496 do Código de Processo Civil.

O Magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares concedeu a segurança, confirmando em definitivo a liminar outrora deferida,
destacando na sentença que:

“[...] O cerne da presente lide prende-se a apurar a suposta ilegalidade na rescisão do contrato de trabalho, sob a alegação de irregularidade no Certificado de Curso de Especialização Latu Sensu em História do Brasil.

Em se tratando de Mandado de Segurança, necessária a aferição de plano do direito líquido e certo consubstancia em provas documentais pré-constituídas.

Como direito líquido e certo se entende o direito manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e que pode e deve ser comprovado desde a fase postulatória, uma vez que no mandado de segurança inexiste dilação probatória.

A propósito, é oportuno transcrever o seguinte ensinamento do insigne processualista e professor Paulo Roberto de Gouvêa Medina
acerca do
mandamus
:

O mandado de segurança é uma garantia constitucional, de natureza formal, destinada à tutela dos direitos públicos subjetivos que, do ponto de vista da natureza dos fatos de que emanem, revistam-se de liquidez e certeza
(Const., art.5º, LXIX). Como garantia formal ou processual, é, pois, uma ação. Trata-se de ação especial, que serve de instrumento de tutela a direitos individuais ou coletivos (Const., art.5º, LXX). Seu alvo é o Estado ou são entidades que por sua delegação atuem, em relação aos quais a ação é exercitada,
com vistas a obter uma ordem judicial – a segurança – para fazer cessar a coação que pese sobre determinada pessoa, física ou jurídica
(seja essa de direito privado ou de direito público)
ou mesmo para protegê-la contra sua iminente ocorrência, afastando, assim, o obstáculo que a impeça de fruir o direito de que é titular.
(original sem destaque)

No que pertine ao requisito especial do direito líquido e certo para impetração do mandado de segurança, calha novamente trazer a lição do citado mestre, quando assim preleciona:

O pressuposto fundamental da impetração de mandado de segurança reside na natureza do direito invocado. É mister que esse se caracterize como direito líquido e certo.
Como tal se entende o direito que emane de fato certo, suscetível de comprovação imediata, mediante prova documental pré-constituída, que instruirá a petição inicial da ação.
Em torno do fato, portanto, não haverá o que se discutir, no procedimento do mandado de segurança, que, aliás, por isso mesmo, não abre espaço à dilação probatória
. (original sem destaque)

Delimitado o quadrante desta ação, vejo que o impetrante possui o direito alegado, uma vez que não houve alteração do contexto fático que orientou a concessão provisória da segurança.

Lembro que o impetrante teve seu contrato rescindido devido a alegação de irregularidade em seu certificado de especialização
latu sensu
em 'História do Brasil'.

Em sua manifestação, o Estado do Espírito Santo sustentou a legalidade e exigência de cumprimento das diretrizes fixadas pelo MEC.

Entretanto, conforme documentos juntados aos autos, reitero que assiste razão o impetrante. Como dito anteriormente por este juízo, o Certificado apresentado é devidamente regular, possuindo credenciamento pelo MEC.

A propósito, durante a assinatura do contrato não foi observado nenhuma irregularidade nos documentos apresentados, estando a parte impetrante apta para assumir o cargo.

Como bem apontado pelo Parquet, “
a impetrante desde o ano de 1997 ministra aula de História de Brasil, ou seja, 25 anos anos, e somente agora foi percebido a falta de credenciamento junto ao MEC no seu certificado. Ainda, Frisa-se que tal observação deveria ser feita no ato da entrega dos documentos e, não após a contratação e, quase um mês após”.

Nesse sentido, vejamos o que diz a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE -
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO EMITIDO PELAS FACULDADES INTEGRADAS DE JACAREPAGUÁ - FIJ -PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CERTIFICADO
- Cabe ao Magistrado julgar a demanda nos limites do pedido formulado pelo autor e da contestação ofertada pelo réu. Sendo proferida decisão citra petita, este deve ser cassada, a fim de que o tribunal aprecie, desde logo, a lide, se esta estiver pronta para julgamento -
O certificado emitido pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá goza de presunção de veracidade, que somente pode ser ilidida diante de prova inequívoca de sua invalidade, o que não restou demostrado
, notadamente porque as aulas eram ministradas no período de férias, finais de semana e feriados - Comprovado que o servidor cumpriu os requisitos exigidos na legislação municipal, deve se reconhecido seu direito à progressão por escolaridade. V .V. - Diante da constatação de que o título de conclusão de curso de especialização apresentado pelo servidor público não se mostra idôneo e apto para o fim por ele pretendido, impositiva é a declaração da sua nulidade. Em consequência, não há que se falar na progressão por escolaridade da carreira baseada no citado título - A progressão na carreira deve ser concedida retroativamente à data em que formulado o requerimento administrativo de sua concessão. (TJ-MG - AC: 10000150252708002 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 11/03/0020, Data de Publicação: 20/07/2020)

Nessa ordem de considerações,
reafirmo o entendimento deste juízo
a fim de, no mérito, conceder a segurança reclamada.” (id 6324993 -
sic
)

Compulsando os autos, verifico que a autoridade coatora incorreu em ilegalidade ao desconsiderar o certificado de especialização da parte autora, principalmente depois de aceitá-lo no momento da contratação, até porque, foi comprovado nos autos a legalidade do certificado apresentado, bem como o exercício, por anos, da função de professora de “história do Brasil” para a qual foi contratada.

Assim, como externado na sentença, restou cabalmente demonstrada
a regularidade da contratação
, devendo a sentença em análise ser mantida.

Do exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CERTIFICADO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

1- A conduta comissiva da Administração Pública em não considerar o certificado de formação da impetrante válido para fins de processo seletivo, extrapola os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, em clara ofensa aos Princípios da Legalidade, da Publicidade e da Eficiência.

2- Remessa Necessária conhecida para manter a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, conhecer da Remessa Necessária para manter a sentença, nos termos do voto da e. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA